Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0711745-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: JOSE MARIA GOMES DA SILVA NETO RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO DETERMINA O ARQUIVAMENTO Não havendo providências pendentes, e diante do trânsito em julgado do REsp 1978364/DF (ID 51942980 – pág. 103), arquivem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator